Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001055-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
PROCURADOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
VISTOS ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Luiz Soares de Mendonça, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade, formulada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 298-54.2010.8.11.0003, ajuizada pelo HSBC Bank Brasil S.A., por meio da qual suscitava a prescrição do crédito executado e a nulidade da execução, por ausência do título original, em violação ao princípio da cartularidade.
Para tanto, o agravante insiste que, pela demora na citação, a interrupção do prazo prescricional não teria retroagido à data da propositura da ação, bem como que a execução seria nula, porque instruída apenas com cópia do título executado.
Sustenta, também, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que participou da relação jurídica na qualidade de anuente e não de garantidor hipotecante.
Assevera a nulidade da garantia (hipoteca) prestada por pessoa física à pessoa jurídica, emitente de cédula rural, nos termos do artigo 60, §4o, Decreto-Lei no 167/67, o que resultaria, também, na sua ilegitimidade passiva “ad causam”.
As contrarrazões vieram ao id. 35160983, suscitando a inviabilidade de arguição da prescrição, em sede de exceção de pré-executividade; a existência de coisa julgada, em relação à propalada ilegitimidade passiva, porquanto a matéria já teria sido decidida quando suscitada pelo interveniente garantidor Antônio Carlos Camacho; asseverando, por fim, a desnecessidade de apresentação do título original para a instrução da ação de execução.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é plenamente possível a arguição da prejudicial de mérito em sede de exceção de pré-executividade, consoante julgamento proferido no REsp no 1136144/RJ e no REsp 1104900/ES, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo), vejamos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)
No caso específico dos autos, a aferição da prescrição não demandou dilação probatória, porquanto dependeu apenas da análise dos fatos estabelecidos no processo de execução, circunstância que viabilizou seu exame em sede de exceção de pré-executividade.
Todavia, ao contrário do que sustenta o agravante, a prescrição não restou configurada, na hipótese.
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento do título, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente, “in verbis”:
Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.
Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.
Por sua vez, o termo inicial do prazo prescricional é computado a partir do vencimento do título, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. (...) No que concerne à segunda questão, a decisão impugnada contém fundamentação adequada para demonstrar que o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, pois a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data de vencimento da Cédula de Crédito Rural, razão pela qual houve o provimento parcial do recurso especial. 2. Cumpre esclarecer que a decisão agravada contém fundamentação adequada e analisa a controvérsia levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1590753/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)
Desse modo, não restam dúvidas que o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é trienal, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título.
No caso, o vencimento do título se deu em 04/08/2009 (fls. 89), ao passo que a ação de execução foi ajuizada em 18/12/2009, não restando configurada a prescrição suscitada.
A despeito o hercúleo esforço engendrado pelo agravante, também não é possível conferir ao banco exequente qualquer inércia ensejadora da demora na citação, porquanto, da detida análise autos, vislumbra-se que a instituição financeira diligenciou, a todo tempo, na tentativa de promover a citação dos vários executados, sendo que, a primeira tentativa de citação do recorrente, ainda em 2011, restou frustrada, em razão de o mesmo se encontrar em viagem para a cidade de Goiânia/GO, consoante se infere da certidão de fls. 152 (id. 31530990, pág. 92).
Após o fracasso da diligência, sobrevieram os embargos à execução, opostos pelos executados Antônio Carlos Camacho e esposa, que, a despeito de não possuir efeito suspensivo, acabou por paralisar o andamento da execução, em decorrência da flagrante inércia do Judiciário, que, pelo que se observa dos autos, ateve-se apenas a imprimir andamento aos propalados embargos, esquecendo-se do feito executivo, que, aliás, somente teve seu curso retomado após provocação do banco exequente, por meio do petitório colacionado às fls. 172 (id. 31530990, pag. 112).
Assim, por mais que se esforce o agravante, impossível atribuir apenas ao banco exequente a responsabilidade pela demora na realização do ato citatório, porquanto os autos revelam que, após a oposição dos embargos à execução, o feito executivo permaneceu, praticamente, sem qualquer impulso oficial, circunstância que impede o pronunciamento da prescrição suscitada, nos termos do verbete da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 106/STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Logo, inviável o acolhimento da prescrição.
Melhor sorte não socorre ao agravante, quando sustenta a nulidade da execução, por estar aparelhada com cópia do título executivo, consistente na Cédula Rural Hipotecária, porquanto é assente o entendimento, emanado da Corte Superior, no sentido de que a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial, dispensando-se a apresentação do documento original, mormente quanto ausente dúvida acerca da existência do título e do débito, em especial, quando se tratar de título não circulante.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1. A circunstância de a execução lastrear-se em cópia de título executivo constitui mera irregularidade, podendo-se oportunizar a apresentação pelo exequente do documento original para extirpar o vício do processo. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3 Agravo Regimental Desprovido. (AgRg no REsp 1218604/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 1. (...) 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da apresentação da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título. 3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. No caso, sendo inaplicável o diploma consumerista, restou inviabilizada a inversão probatória prelecionada no artigo 6o, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, porquanto o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva... (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÓPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. É possível o ajuizamento de execução aparelhada por cópia autenticada de título executivo extrajudicial, quando não se tratar de cambial. Precedentes. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 4. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1805935/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. 2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÓPIA DO TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. - A execução de contrato firmado em escritura pública pode ser aparelhada mediante cópia autenticada do instrumento. Hipótese que não se equipara à execução de cambial, cujo original deve ser exigido em face do princípio da circulação da letra. Precedentes do STJ (REsp's nos 11.725-RN e 57.365-3/MG). - Possibilidade, outrossim, de o Juiz de Direito conceder oportunidade ao exequente de exibir o original do título, ainda que já oferecida impugnação a respeito pelos devedores. Recurso especial não conhecido. (REsp 296.796/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 03/09/2001, p. 227)
Portanto, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada.
Também não prospera a ventilada ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer, integrou a relação jurídica como interveniente hipotecante, figurando, portanto, como garantidor da dívida, consoante se depreende do registro da hipoteca, levada a efeito no Livro 3, do RGI da Comarca de Rondonópolis, sob o no 17.225 (fls. 124, id. 31530990 - pág. 64), bem como da Matrícula no 52.897, registrada no Livro 2, do mesmo RGI (fls. 126, id. 31530990 - pág. 66).
Nesse contexto, embora o garantidor hipotecário não seja codevedor, uma vez que não se obrigou pessoalmente à satisfação do débito, certo é que prestou garantia real, vinculando-se à obrigação representada no título, que embasa o feito executivo, de modo que o credor pode executar o terceiro prestador de garantia.
Logo, nada impede que este componha, juntamente com o devedor principal, o polo passivo do feito executivo. Até porque é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, quando a execução é ajuizada apenas contra o devedor principal.
Com efeito, quanto à questão, ao longo dos anos o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que o terceiro garantidor deve compor o polo passivo da ação de execução, devendo desta ser citado, a fim de evitar a nulidade da penhora que recair sobre o bem dado em garantia, observando-se, inclusive, o princípio do devido processo legal.
Apenas para registro, seguem precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DA INTERVENIENTE HIPOTECANTE, CÔNJUGE DO AVALISTA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO MUTUADO PELO BANCO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE NA PENHORA DO IMÓVEL HIPOTECADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO BANCO. SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que "o proprietário do imóvel hipotecado em garantia do pagamento da dívida deve ser citado da execução, ainda que não seja o devedor" (REsp 286.172/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ de 23/4/2001). Precedentes. [...]. (REsp 705.834/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 03/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1. É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes. [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 131437 PR 2011/0308247-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).
LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 167, INCISO II, ITEM 08, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 282 E 356 DO EXCELSO PRETÓRIO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INCISO I, E 38 DA LEI N.o 8.245/91 E PARÁGRAFOS 1.o E 2.o DO ART. 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. Na execução de título extrajudicial impera a observância do princípio do devido processo legal e da menor gravosidade da execução, e esses, à toda evidência, são aplicáveis também ao terceiro garantidor, o qual deve compor o pólo passivo da demanda e desta ser citado, nas bastando a mera intimação do garante quanto à penhora do bem caucionado, sob pena de nulidade. [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ – REsp. 949946 / SP, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. 1. É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. 2. Recurso especial provido. (REsp 472.769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 24/05/2010).
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTE NO PROCESSO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE. INSUFICIENTE A MERA INTIMAÇÃO DA PENHORA. - É necessária a citação do proprietário de bem hipotecado em garantia de dívida alheia. Á míngua de tal citação, queda-se nula a penhora. (AgRg nos EDcl no REsp 341.410/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 227).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS. PENHORA SEM QUE OS HIPOTECANTES FIGUREM NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. A lei considera o contrato de garantia real como título executivo. 2. Logo, o terceiro prestador da garantia pode ser executado, individualmente. Todavia, se a execução é dirigida apenas contra o devedor principal, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, se este não integra a relação processual executiva. 3. Recurso a que se dá provimento. (REsp 302.780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 08/04/2002, p. 211).
EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA AD CAUSAM DA MULHER DO AVALISTA, QUE ANUIU À CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA, COMPROMETENDO INCLUSIVE A SUA MEAÇÃO. - O garante de dívida alheia equipara-se ao devedor. Quem deu a garantia deve figurar no polo passivo da execução, quando se pretenda tornar aquela efetiva. Precedentes. [...]. (REsp 212.447/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 152).
Assim, tendo em vista que o bem do embargante poderá ser afetado pela constrição judicial e posterior expropriação, torna-se imprescindível que ele participe da relação processual, de modo que ele é legitimado para figurar no polo passivo da execução.
De igual modo, não prospera a suscitada nulidade da garantia (hipoteca), prestada por pessoa física à pessoa jurídica, porque a cédula rural, objeto da execução, foi emitida pela pessoa física do executado Olavo Aguiar Paiva Filho, consoante se verifica do título colacionado às fls. 89 (id. 31530990 – Pág. 29); não se aplicando, à hipótese, o insculpido no artigo 60, §§2o e 3o, Decreto-Lei no 167/67.
Como se não bastasse, a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, da forma como disciplinada pelo referido dispositivo legal, somente incide sobre a nota promissória rural e à duplicata rural, o que não se afigura à espécie, já que o título garantido se trata de cédula rural hipotecária.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI No 167/67 NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 6.754/79. 1. O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 2. O Decreto-Lei 167/67, em seu art. 60, §§ 2o e 3o, determina a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, referindo-se apenas à nota promissória rural e à duplicata rural endossadas, ressalvando a validade das garantias nestes títulos quando prestadas por pessoas físicas participantes de sociedade empresária emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 478.095/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora